Tribunal: CARF
Processo: 13602.000089/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13602.000089/2010-57
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.267 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LAR DE MARIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2005
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2403-002.842, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: natureza do vício que maculou
o lançamento substituído, se formal ou material, o que tem reflexos sobre o critério legal de
contagem do prazo da decadência. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
DECADÊNCIA.
O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 5 anos,
contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal o lançamento anteriormente efetuado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.000089/2010-57
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.267 - CSRF/2a Turma
Processo no 13602.000089/2010-57

A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, para reconhecer a decadência do período de 01/2001 a 02/2005, nos termos do
art. 150 § 4o, do CTN. Vencido o conselheiro Carlos Alberto Mees Stringari, que votou
pela aplicação da regra do art. 173 do CTN. No mérito: Por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso para: determinar o recálculo da multa, de acordo com
o determinado no art. 32A, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei 11.941/2009,
prevalecendo o valor mais benéfico ao contribuinte. Pelo voto de qualidade, negar
provimento na questão da isenção. Vencidos Marcelo Magalhães Peixoto (relator),
Daniele Souto Rodrigues e Elfas Cavalcante Lustosa Aragão Elvas. Relator designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Carlos Alberto Mees Stringari
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas 301-31801 e 303-33365, constatada a insuficiência na descrição
dos fatos e no enquadramento legal e ocorrendo omissão de fundamentos no
lançamento, o vício seria formal, e não material.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais pediu o seu
não conhecimento, ou, sucessivamente, o seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente, de forma que o recurso não
deve ser conhecido.
O art. 67, §§ 1o e 6o, do Regimento, preceitua que o recurso deve demonstrar a
legislação tributária interpretada de forma divergente. Diz o § 1o que “não será conhecido o
recurso que não demonstrar a legislação interpretada de forma divergente” e determina o § 6o
que “o recurso deverá demonstrar a divergência arguida”. Por tais razões, o § 8o preleciona que
a divergência deverá ser demonstrada com a indicação dos pontos nos paradigmas que divirjam
de pontos específicos no acórdão recorrido. Vale frisar que o Regimento atual, nestes pontos,
tem redação praticamente idêntica ao Regimento vigente à época da interposição do apelo
especial.
A despeito do caráter decisivo e descritivo de tais regras regimentais, a recorrente
limitou-se a transcrever as ementas dos paradigmas, deixando de mostrar os pontos divergentes.
Veja-se o seguinte trecho do recurso:
Divergindo do r. acórdão desafiado pontificam os r. paradigmas, verbis:
Acórdão 301-31801:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. VÍCIO FORMAL. O
descumprimento de requisitos essenciais do lançamento como omissão dos fundamentos
pelos quais estão sendo exigidos os tributos e aplicadas as multas e acréscimos legais,
além da falta da prévia intimação estabelecida na legislação específica, tudo em
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.267 - CSRF/2a Turma
Processo no 13602.000089/2010-57

contradição ao disposto no art. 142, do CTN e nos art. 11 e 59, do Decreto 70.235/72,
autorizam a declaração de nulidade desse lançamento por vício formal.
PRECEDENTES: Ac. 303-29972, 30296334 e 301-29966. RECURSO DE OFÍCIO
NEGADO”.
Acórdão no. 303-33365:
“ITR/1999. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. Constatada insuficiência na descrição dos fatos e no
enquadramento legal é de se reconhecer A NULIDADE DO LANÇAMENTO POR
VÍCIO FORMAL e cerceamento ao direito de defesa. A imprecisão do lançamento é
particularmente notada na identificação do sujeito passivo, na caracterização do imóvel
sobre o qual deve recair o lançamento, e na descrição da motivação e respectivo
enquadramento legal para a autuação. Recurso de ofício negado”.
Confrontando o r. acórdão desafiado e os r. paradigmas temos que a divergência reside
nos efeitos do erro de enquadramento legal. No ver do r. acórdão desafiado, o erro de
enquadramento caracteriza nulidade material. De outra banda, os r. paradigmas
pontificam que o erro de enquadramento legal resulta em nulidade formal.
Decerto que devemos prestar loas ao entendimento dos r. paradigmas. Devendo, assim,
contar o prazo de decadência conforme o CTN, art. 173, inciso II.
Além disso, há uma diferença fática substancial entre os paradigmas e o presente
caso. Nos paradigmas constam omissão de fundamentos e insuficiência no enquadramento legal.
Neste caso, todavia, o vício seria o erro (e não omissão) ou o descompasso entre a folha de rosto
do Auto de Infração e o Relatório Fiscal. Isso porque a folha de rosto teria um enquadramento
legal diferente do enquadramento do Relatório Fiscal. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho
do voto vencedor da decisão da DRJ:
O erro constante do Auto de Infração, que levou à nulidade do lançamento anterior, foi
o fato de na folha de rosto do lançamento constar a Descrição Sumária da Infração e
Dispositivo Legal Infringido e o Dispositivo Legal da Multa Aplicada de conduta
infracional diferente da descrita pela autoridade fiscal em seu Relatório.
A inexistência de similitude fática entre os paradigmas e o caso concreto
igualmente impedem o prosseguimento do recurso. É elucidativa a transcrição do entendimento
da Presidência do Conselho a esse respeito, constante do julgamento do agravo interposto no
PAF 12045.000114/2007-05, de 08 de agosto de 2018:
Nesse passo, não há como demonstrar divergência interpretativa de forma abstrata,
unicamente mirando-se a solução dada a cada conflito, se favorável ou não ao sujeito
passivo, sem a verificação de que os julgados em confronto teriam tratado de situações
ao menos similares.
A tese de que a demonstração de divergência jurisprudencial pode ser levada a cabo de
forma apartada da realidade fática dos acórdãos cotejados, pode inclusive engendrar a
situação insólita de conduzir-se à Instância Especial casos em que os acórdãos recorrido
e paradigma não discordem quanto à interpretação de dispositivo legal, mas sim tenham
adotado conclusões diversas em função das diferentes situações fáticas retratadas em
cada processo.
Nesse passo, longe de fixar-se em dirimir as divergências interpretativas materialmente
demonstradas, a Câmara Superior de Recursos Fiscais converter-se-ia em uma terceira
instância administrativa, cuja função seria a de analisar dissídios meramente formais, eis
que não ancorados em interpretações divergentes da norma, mas sim em situações
fáticas diversas.
Por tais razões, entendo que o recurso especial da Fazenda Nacional não deve ser
conhecido.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.267 - CSRF/2a Turma
Processo no 13602.000089/2010-57

2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital